Tribunal: STF
Processo: HC 211499
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão proferida nestes autos (documento eletrônico 11).



    Os agravantes sustentam, em síntese, o seguinte:



    “Em 23/11/2020, foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o HC coletivo nº 629.238/SC, que visa à remessa de todas as ações penais na comarca de Joinville que se referem a crimes sexuais cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher à vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher (4ª Vara Criminal).



    Após o indeferimento do pedido liminar, os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal para apresentação de parecer.



    Em 15/12/2020, os autos foram conclusos ao Ministro relator, e, desde então, não houve julgamento do mérito, caracterizando uma demora desarrazoada de, aproximadamente, 1 ano e 6 meses.



    Em face desta excessiva demora foi impetrado o presente habeas corpus, requerendo a concessão da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça julgue o mérito do HC 629.238/SC na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem deferida.



    No entanto, em decisão monocrática, o Ministro Relator negou seguimento ao writ, decisão esta que não deve prevalecer, conforme se demonstrará a seguir.



    [...]



    A decisão ora recorrida negou seguimento ao habeas corpus com base no argumento de que a presente situação concreta não apresentaria flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder aptos a indicar a superação da súmula 691 do STF.



    No entanto, a decisão se baseia equivocadamente na premissa de que se trata de habeas corpus ‘impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito cautelar requerido naquela Corte’, o que não se coaduna com a realidade.



    O presente habeas corpus está centrado no constrangimento ilegal causado aos pacientes em virtude da demora do Superior Tribunal de Justiça em analisar o mérito do HC 629.238/SC, e não na decisão que indeferiu o pedido liminar.



    Toda a fundamentação da r. decisão agravada orbita a impossibilidade de se conhecer de habeas corpus em face da decisão que indefere liminar, argumentação esta que não se aplica à situação concreta deste habeas corpus.



    Em síntese, no caso dos autos, o constrangimento ilegal está caracterizado na excessiva e injustificada demora para julgamento do Habeas Corpus Coletivo por parte do STJ, e, consequentemente, na negativa de vigência do princípio constitucional da razoável duração do processo.



    Ressalta-se que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a excessiva demora na realização do julgamento do habeas corpus caracteriza constrangimento ilegal e viabiliza a concessão da ordem, veja-se: [...].



    Desse modo, reiteram-se os termos da inicial do presente habeas corpus e requer seja a ordem concedida para que se faça cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na demora excessiva do Superior Tribunal de Justiça para julgar o mérito do HC coletivo nº 629.238/SC” (págs. 2-5 do documento eletrônico 14).



    Ao final, pedem:



    “Ante o exposto, requer seja exercido o juízo de retratação por V. Exa., com o conhecimento do recurso e a concessão da ordem para se determinar, que o Eminente Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça apresente o Habeas Corpus 629.238/SC em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem ora pleiteada, ou em outro prazo considerado razoável.



    Caso mantida a decisão agravada, seja o presente agravo levado à Turma em destaque, dada a peculiaridade do caso concreto, para que esta dê provimento ao recurso e conceda a ordem.



    Pugna, ainda, pela intimação pessoal da Defensoria Pública Geral da União para a sessão de julgamento do writ” (págs. 4-5 do documento eletrônico 14).



    Muito bem. O § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.



    Nesses termos, considerados os argumentos apresentados pela defesa, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito.



    Com efeito, a presente impetração volta-se contra alegada omissão do Ministro João Otávio de Noronha, Relator do HC 629.238/SC no Superior Tribunal de Justiça.



    Em consulta ao sítio eletrônico daquela Corte Superior é possível verificar a verossimilhança do que alegado pela defesa nestes autos.



    A ação de habeas corpus foi distribuída ao Ministro João Otávio de Noronha em 24/11/2020. Posteriormente, o Relator indeferiu a liminar, em 3/12/2020, e deu vista daqueles autos ao Ministério Público Federal. O Parquet Federal juntou sua manifestação em 15/12/2020 e desde então o feito aguarda análise de mérito.



    Anote-se, além disso, que nos dias 1°/2/2022 e 24/3/2022 (documentos eletrônicos 4 e 8) solicitei informações ao Ministro João Otávio de Noronha. No entanto, elas não foram prestadas (documentos eletrônicos 7 e 10). No sítio eletrônico do STJ é possível verificar, de resto, que os Ofícios 751/2022 e 3.358/2022, ambos desta Suprema Corte, foram devidamente juntados aos autos do HC 629.238/SC.



    Pois bem, o art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal estabelece que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.



    Nesse sentido, ante a inexistência de justificativa plausível da indigitada autoridade coatora para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado naquela Corte Superior, entendo configurado o constrangimento ilegal por descumprimento da referida norma constitucional da razoável duração do processo, viabilizando, excepcionalmente, a concessão da ordem.



    Isso posto, reconhecendo, no caso, o evidente constrangimento ilegal, concedo a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, para determinar ao Ministro João Otávio de Noronha que, subsequente à comunicação da presente decisão, proceda ao julgamento do HC 629.238/SC, com urgência, nos termos do art. 34, XX, do RISTJ, apreciando-o, como entender de direito, ou submeta o writ à respectiva Turma, nos termos do art. 34, XIV, do mesmo Regimento, no prazo máximo de quatro sessões, salvo ulteriores e justificáveis intercorrências.



    Comunique-se, com urgência, ao Relator, no STJ, do HC 629.238/SC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator